Tribunal: TJMT
Processo: 1004644-96.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004644-96.2019.8.11.0041
APELANTE: WESLEN ANTONIO DE OLIVEIRA
APELADO: BANCO PAN S.A.
Gratuidade deferida no primeiro grau.
Anote-se (Id 51159492).
Cuiabá, 27 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator